Tribunal: TCU
Processo: 009.778/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7064/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Representação interposta por Tecprinters Tecnologia de Impressão Ltda. a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2021, promovido pelo Ministério da Economia, para a contratação de serviços continuados de outsourcing de impressão, digitalização e cópia com fornecimento de equipamentos novos, para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas para controle do volume que vier a ser impresso, copiado e/ou digitalizado, incluindo ainda os insumos, suprimentos, peças, manutenção preventiva e corretiva, logística direta e reversa dos resíduos gerados pelo contrato e tudo o mais que for necessário à execução do objeto. Considerando que a recusa da intenção de recurso pelo pregoeiro foi percebida e corrigida pela Administração, a qual acabou por conhecer do recurso administrativo interposto pela representante e analisou o mérito da questão (peça 7); Considerando que a flexibilização do critério de julgamento não é ilegal quando redunda em acréscimo de qualidade, sem que tenha havido prejuízo na competitividade do certame ( Acórdão 394/2013-TCU-Plenário , rel. min. Ministro Raimundo Carreiro); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao Ministério da Economia e à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 12-14). 1. Processo TC- Processo 009.778/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.